Tribunal: TCU
Processo: 014.786/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 6472024, modalidade Pregão e Uasg 179084 (Objeto: Serviço de conectividade Internet com tecnologia SD-WAN, incluindo, operação, manutenção e gerenciamento para as dependências e pontos de concentração do BANCO DO BRASIL)

Inteiro teor:
Acórdão 1307/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 647/2024, sob a responsabilidade da Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio/Cesup Contratações SP do Banco do Brasil, cujo objeto é o serviço de conectividade de internet com tecnologia SD-WAN, incluindo operação, manutenção e gerenciamento para as dependências e pontos de concentração da entidade (peças 4-5). Em síntese, a representante alegou que as exigências contidas nos itens 10.3.4.2 e 10.3.4.2.2 do edital, ao serem aplicadas aos atestados de capacidade técnica, afrontariam o disposto no art. 58 da Lei 13.303/2016, de modo a restringir a competitividade e a isonomia do certame. Nesse contexto, solicitou que esta Corte de Contas suspenda imediatamente o presente certame. Transcrevo, na sequência, a cláusulas do edital em que a representante apontou a suposta irregularidade, bem como a redação do mencionado art. 58 da 13.303/2016: " 10.3.4.2 Comprovação de que o INTERESSADO executa/executou serviço de natureza semelhante e compatível ao indicado no ANEXO I deste Edital. A comprovação será feita por meio de atestado fornecido por empresa de direito público ou privado, registrado na entidade profissional competente, se houver; (...) 10.3.4.2.2 O INTERESSADO deverá comprovar mediante a apresentação de atestado (s) que executa/executou ou está executando serviços de natureza semelhante e/ou compatíveis com a natureza do objeto descrito neste documento em corporações com as seguintes características: 10.3.4.2.2.1 Faturamento anual superior ou equivalente a R$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) de reais/ano (parâmetro Large Corporate Banco do Brasil); ou 10.3.4.2.2.2 Instituição Financeira Bancária, nacional e/ou internacional, de direito público ou privado, com ativos totais superiores a R$ 100.000.000.000,00 (cem bilhões de reais) ou valor equivalente em moeda estrangeira. Neste caso, a taxa de conversão a ser utilizada será a Ptax de venda do dia anterior ao da Sessão de Disputa, disponível no site do Banco Central do Brasil." "Art. 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros: (...) II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório;" [grifei] Feita essa breve apresentação, passo a decidir. Considerando que a prestação do serviço será realizada de forma descentralizada por diversos municípios do país, onde, muitas vezes, o Banco do Brasil é o único banco presente na região, entendo ser razoável concluir que a interrupção ou a má qualidade na execução do serviço podem impactar milhares de cidadãos, além dos serviços prestados pelo próprio banco; considerando que, conforme demonstrado no TC Processo 032.378/2023-8 (peça 28), o universo de possíveis tomadoras de serviços que poderiam fornecer os atestados de capacidade técnica nas condições exigidas pelo edital é respeitável, considerado o total de 1.914 empresas com faturamento superior a R$ 4.000.000.000,00 (item 10.3.4.2.2.1 do edital), das quais 527 são do setor bancário, de modo que não vislumbro, portanto, a alegada afronta aos princípios da competitividade e da isonomia e entendo serem razoáveis os requisitos de qualificação técnica exigidos pelo edital do certame; considerando que o certame contou com a participação de seis fornecedores, entre os quais, a ora representante, cuja melhor proposta tem o valor de R$ 3.900.000.000,00, aproximadamente 1.222% superior ao valor vencedor (peça 14, p. 1); considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 87, §2o, da Lei 13.303/2016 c/c o art. 53 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 235, 237, VII, 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, em razão da inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; d) informar a representante da presente decisão; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 014.786/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. - Cesup Rede São Paulo/plataforma São Paulo (SP). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Erich Matos Rodrigues, representando Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.